Tribunal: TJMT
Processo: 1005224-40.2024.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005224-40.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CERAMICA LACERDA LTDA - CNPJ: 21.930.751/0001-87 (EMBARGANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
CERAMICA LACERDA LTDA

EMBARGADO(S):
ICATU SEGUROS S/A

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ALEGADA OMISSÃO. QUESTÃO ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou da condenação o valor de R$ 12.000,00 a título de honorários advocatícios contratuais, mantendo a sentença nos demais pontos.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a natureza indenizatória dos honorários contratuais, os quais, segundo a embargante, comporiam as perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual, nos termos dos
arts
. 389, 395 e 404 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão recorrido enfrentou a controvérsia de forma adequada, com fundamentação clara e coerente, afastando expressamente a
condenação ao pagamento de honorários contratuais, de modo que não há omissão, obscuridade ou contradição.

4.
A tese de que os honorários contratuais deveriam integrar os danos materiais foi analisada e rejeitada com base na interpretação do contrato e na jurisprudência aplicável.

5.
Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à reforma do julgado, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

6.
O prequestionamento, mesmo para fins recursais extraordinários, não dispensa a necessidade de demonstração dos vícios autorizadores dos
aclaratórios
, os quais não se configuram no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“A ausência de acolhimento da tese de ressarcimento por honorários advocatícios contratuais não configura omissão quando a questão foi expressamente enfrentada no acórdão, ainda que sob perspectiva jurídica diversa da sustentada pela parte.”

Dispositivos legais citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o; CC/2002,
arts
. 389, 395 e 404.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

CERAMICA LACERDA LTDA
contra o acórdão em ID no
319394379
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu
parcial provimento ao recurso, apenas para afastar da condenação o valor de R$ 12.000,00 referente aos honorários advocatícios contratuais,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa ou omissão, ao deixar de reconhecer a natureza indenizatória dos honorários advocatícios contratuais. Alega que a verba deve integrar as perdas e danos devidas pelo devedor inadimplente, com fundamento nos
arts
. 389, 395 e 404 do Código Civil.

Requer o saneamento da omissão e a reforma do julgado, com a reinclusão dos honorários contratuais na condenação.

Apresenta prequestionamento quanto aos
artigos 389, 395 e 404 do Código Civil.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
321703366
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
CERAMICA LACERDA LTDA

EMBARGADO(S):
ICATU SEGUROS S/A

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

CERAMICA LACERDA LTDA
contra o acórdão em ID no
319394379
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar da condenação o valor de R$ 12.000,00 referente aos honorários advocatícios contratuais, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

APELADO: CERAMICA LACERDA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto por Icatu Seguros S/A contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta por Cerâmica Lacerda
Eireli
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 33.500,00 a título de danos materiais, valor correspondente às despesas suportadas pela estipulante em razão da negativa de cobertura securitária (R$ 20.000,00 por acordo trabalhista, R$ 1.500,00 de honorários periciais e R$ 12.000,00 de honorários advocatícios contratuais).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia, em síntese:

a) o acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora, sob a alegação de que não houve resistência formal da seguradora, mas mera suspensão do processo de regulação do sinistro por ausência de documentação completa;

b) o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora, por entender que a indenização securitária seria direito personalíssimo do empregado segurado, e não da estipulante;

c) o reconhecimento de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial médica específica para fins de apuração do grau de invalidez segundo os parâmetros contratuais;

d) a reforma do valor da condenação, com limitação da indenização ao montante de R$ 2.400,00, correspondente a 10% da perda funcional do membro afetado, conforme tabela da apólice;

e) subsidiariamente, a exclusão da condenação quanto ao ressarcimento das verbas decorrentes do acordo trabalhista, pericial e honorária, por ausência de prévia anuência da seguradora e por suposto descompasso com a finalidade da cobertura contratada.

Contrarrazões foram apresentadas por CERÂMICA LACERDA EIRELI, pugnando pelo desprovimento integral da apelação e, subsidiariamente, pela majoração dos honorários advocatícios recursais.

Pois bem. Passo, portanto, à análise das preliminares suscitadas, para, posteriormente, ingressar no mérito recursal.

Preliminares.

Da ausência do interesse de agir.

A preliminar de ausência de interesse processual não merece acolhida.

A seguradora apelante sustenta que não houve resistência concreta à pretensão indenizatória, mas sim mera suspensão do processo de regulação do sinistro por ausência de documentos supostamente essenciais à análise da cobertura. Contudo, essa alegação não se sustenta diante do conjunto probatório constante nos autos.

Conforme devidamente reconhecido na sentença de origem, restou demonstrado que a autora comunicou regularmente o sinistro à seguradora e apresentou documentação hábil à instrução do pedido, inclusive com envio de laudo pericial judicial produzido no âmbito da Justiça do Trabalho, que atestou perda funcional permanente de 10% da mão esquerda do empregado segurado.

Nesta senda, a recusa da seguradora fundamentou-se, de maneira expressa, na inexistência de incapacidade laboral apta a ensejar o pagamento da indenização securitária, o que constitui típica resistência à pretensão autoral, revelando o interesse de agir.

Aliás, o argumento da apelante, de que não teria recebido documentação suficiente, não se sustenta, pois, a própria negativa revela julgamento de mérito sobre a extensão da incapacidade. A resistência, ainda que disfarçada de “pendência de análise”, traduz negativa tácita e, portanto, é suficiente para caracterizar a lide.

Ademais, não se pode condicionar o acesso ao Poder Judiciário ao prévio esgotamento da esfera administrativa, uma vez que é plenamente legítimo que a parte busque a tutela jurisdicional para ver resguardado um direito oriundo de contrato de seguro que entende lhe ser devido, ainda que não tenha formulado solicitação anterior perante a seguradora ou o estipulante. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – OBSERVÂNCIA DO ACESSO À JUSTIÇA– EXTINÇÃO DO FEITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC – REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL – PRESENTES – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há que se falar em exigência de prévio requerimento administrativo, pois indiscutível a possibilidade de se buscar, através do Judiciário, a tutela de um direito decorrente de previsão securitária que a parte entende possuir, independentemente de prévio requerimento extrajudicial junto à seguradora/estipulante.
Ressalte-se que a extinção da exordial com base nesse fundamento – exigência de prévio requerimento administrativo – impede a parte autora de exercer o seu direito de ação, o que viola o seu direito de acesso à Justiça, garantido pela Constituição por meio do princípio da inafastabilidade da Jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XXXV, da CF.”

(TJ-MS - AC: 08079058120228120021 Três Lagoas, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 25/04/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/
2023)destaquei

Assim, de se concluir pela desnecessidade
derequerimento

préviojunto
à seguradora pela via administrativa, antes de acionar a via judicial.

Outrossim, de se destacar que a apresentação da contestação pela requerida, por si só, já presume a resistência à pretensão e possível negativa a eventual pedido administrativo.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

Da ilegitimidade ativa da estipulante.

Também não prospera a alegação de ilegitimidade ativa da autora.

Nos termos do artigo 436, parágrafo único, do Código Civil, é legítima a atuação judicial tanto do beneficiário quanto do estipulante no contrato de seguro coletivo. No caso em exame, a parte autora não pretende receber a indenização contratual em nome do funcionário, mas sim ressarcir-se dos prejuízos próprios e diretos suportados em razão da omissão da seguradora, os quais decorreram do inadimplemento da obrigação contratual assumida com a estipulante.

Comprovado nos autos que a autora firmou acordo judicial, acostado ao
ID. 313257882
com o ex-funcionário para evitar condenação de maior monta, arcando com os valores correspondentes, o interesse jurídico é direto e atual. A jurisprudência, do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a legitimidade ativa da empresa estipulante em situações análogas.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. ESTIPULANTE. LEGITIMIDADE DE AGIR. IDADE DO SEGURADO. MÉRITO DA QUESTÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. 1. Cuida-se de ação de cobrança de pagamento de seguro de vida em grupo. 2. Recurso especial interposto em: 01/07/2021. Concluso ao gabinete em: 26/05/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se a empresa estipulante de contrato de seguro de vida coletivo possui legitimidade de agir em ação na qual a seguradora nega-se a pagar a indenização securitária em virtude de não enquadramento do segurado nas condições contratuais. 4. Conforme a jurisprudência do STJ, a estipulante age apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro. Não obstante, na estipulação em favor de terceiro, tanto a estipulante (promissário) quanto o beneficiário podem exigir do promitente (ou prestador de serviço) o cumprimento da obrigação (art. 436, parágrafo único, do CC). 5. É firme a jurisprudência do sentido de que o exame da legitimidade ad causam deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial
. 6. Apesar de, em princípio, a estipulante não possuir legitimidade passiva em ações nas quais pleiteia-se o pagamento de indenizações securitárias, em se tratando de ação que questiona o cumprimento das obrigações firmadas entre as partes contratantes, merece ser reconhecida a legitimidade ativa da mandatária, sem prejudicar os beneficiários do segurado a fazer jus ao recebimento da indenização.
7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2004461 SP 2022/0002449-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)”

Assim sendo, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

Da alegação de cerceamento de defesa – indeferimento de prova pericial

O juízo de origem indeferiu a produção de nova perícia médica, considerando suficiente o laudo produzido nos autos da ação trabalhista, elaborado por perito nomeado judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 372 do CPC.

A jurisprudência admite, de forma pacífica, a utilização de prova emprestada produzida em outro processo, inclusive de jurisdição diversa, desde que tenha sido elaborada sob os princípios do devido processo legal:

“É válida a utilização de prova emprestada, desde que observado o contraditório e a ampla defesa.”
(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.426.271/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma,
DJe
23/8/2019).

No presente caso, o laudo pericial descreve de forma técnica e clara a limitação funcional decorrente do acidente, com detalhamento da sequela permanente no dedo mínimo da mão esquerda do segurado. A ausência de impugnação específica e fundamentada quanto ao conteúdo do laudo, bem como a ausência de demonstração de sua inadequação técnica, retiram qualquer plausibilidade à alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

O indeferimento da prova foi devidamente fundamentado e amparado na suficiência probatória já existente nos autos.

A sentença afastou corretamente a necessidade de produção de nova perícia médica, por já constar nos autos laudo pericial judicial elaborado no âmbito da Justiça do Trabalho, sob o crivo do contraditório e da imparcialidade, que atestou a existência de invalidez permanente parcial com perda funcional de 10% da mão esquerda do ex-funcionário da autora.

Nos termos do art. 372 do CPC, é admissível o uso de prova emprestada, inclusive oriunda de outro juízo, desde que observado o contraditório, como ocorreu.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois, a seguradora teve oportunidade de impugnar tecnicamente o laudo, mas quedou-se inerte.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal.

2.1
.
Do inadimplemento contratual e da responsabilidade da seguradora.

Como se extrai dos autos, a apólice contratada previa cobertura para
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA
, estipulando expressamente que a indenização é devida em caso de perda anatômica ou funcional, ainda que parcial, de membro ou órgão,
sem exigir incapacidade laboral total ou aposentadoria por invalidez
.

O laudo pericial confirmou a ocorrência de
perda funcional permanente de 10% da mão esquerda
, o que configura o fato gerador da obrigação de indenizar.

Nesse sentido, a negativa da seguradora, fundamentada em inexistência de incapacidade laboral total,
contraria a literalidade da cláusula contratual
, evidenciando inadimplemento.

A conduta da apelante violou o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do Código Civil), frustrando a finalidade protetiva da apólice e impondo à estipulante ônus que buscava justamente evitar com a contratação do seguro.

2.2. Da natureza da indenização e da improcedência do pedido de limitação do valor.

No mérito, a insurgência da apelante contra o valor da condenação também não merece acolhida.

A pretensão da apelada não se confunde com indenização securitária direta ao segurado, tampouco há pedido de aplicação da tabela percentual da apólice. Trata-se de ressarcimento dos valores que a empresa teve de pagar em decorrência da omissão da seguradora, a saber:

R$ 20.000,00, pagos em acordo judicial na Justiça do Trabalho;

R$ 1.500,00, referentes a honorários periciais.

Pelo que se nota, a sentença não reconheceu o direito da estipulante a receber diretamente a indenização securitária prevista na apólice, mas sim determinou o ressarcimento das despesas efetivamente suportadas pela autora em razão da conduta omissiva da seguradora. Trata-se, portanto, de indenização fundada em responsabilidade contratual, nos termos dos
arts
. 389, 395 e 404 do Código Civil.

Nesse contexto, a meu sentir, o descumprimento da obrigação contratual pela seguradora, que impõe ao estipulante prejuízo financeiro direto, enseja o dever de indenizar, especialmente quando a omissão da seguradora impõe à parte contratante despesas evitáveis.

Tal possibilidade é reconhecida pela jurisprudência, in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS A TERCEIROS. CONDUTA ALICERÇADA EM DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. COMUNICAÇÃO DO NÚMERO DE CÓPIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERDAS E DANOS. JULGAMENTO: CPC/2015.
[...] 7. O incumprimento do contrato pode ser relativo à inobservância de obrigação principal ou de obrigação acessória e tem como efeito principal o nascimento da obrigação de reparar o dano (art. 389 do CC/02). Para o surgimento do dever de indenizar, todavia, o inadimplemento da obrigação é insuficiente. É necessário, também, a demonstração do prejuízo e do nexo de causalidade existente entre este e o incumprimento (art. 403 do C/02).
Na espécie, o descumprimento, pela recorrente (contratante), da obrigação acessória de informar à recorrida o número de cópias do programa distribuídas a terceiros durante a vigência do primeiro contrato não ocasionaram danos à recorrida, à medida em que o valor pago a esta era fixo. Ou seja, a remuneração era a mesma independentemente do número de cópias distribuídas. Ante a inexistência de dano, não há que se falar em obrigação de reparação. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1911383 RJ 2020/0331613-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ESTIPULANTE QUE EFETUOU O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NA SEARA TRABALHISTA. SINISTRO COBERTO PELO CONTRATO DE SEGURO.
RESSARCIMENTO DEVIDO. PRESCRIÇÃO.INOCORRÊNCIA.
AÇÃO DE REGRESSO DA ESTIPULANTE CONTRA A SEGURADORA.
APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 205 DO CC. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE NOVO LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ ATESTADA NA AÇÃO TRABALHISTA. CÁLCULO DO CAPITAL BÁSICO INDIVIDUAL DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DA SEGURADORA NA CONTESTAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. INVALIDEZ PERMANENTE. PERDA TOTAL DA FUNÇÃO DA MÃO DIREITA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA NOS LIMITES PREVISTOS NA TABELA DO CONTRATO DE SEGURO. VALOR COBERTO.
READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA Apelação Cível no 1 .246.166-4

(TJ-PR 1246166-4 Jaguariaíva, Relator.: Lilian Romero, Data de Julgamento: 12/03/2015, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2015)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA COLETIVO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 1. PEDIDO RESSARCITÓRIO.
ESTIPULANTE QUE EFETUOU O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO AO BENEFICIÁRIO NOS AUTOS DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO PELA SEGURADORA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E INEXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ESTIPULANTE NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA E SUA NOTIFICAÇÃO ASSIM QUE FINDOU O PROCESSO TRABALHISTA.
PAGAMENTO REFERENTE À INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO, SINISTRO COBERTO PELO CONTRATO DE SEGURO.

SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO. RESSARCIMENTO DEVIDO, ATÉ OS LIMITES DO CONTRATO
. SENTENÇA REFORMADA. APURAÇÃO DO MONTANTE RESERVADO À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 2. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9a C. Cível - 0001804-44.2017.8.16 .0112 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: Desembargador
Luis
Sérgio
Swiech
- J. 18.05 .2020)

(TJ-PR - APL: 00018044420178160112 PR 0001804-44.2017.8.16 .0112 (Acórdão), Relator.: Desembargador
Luis
Sérgio
Swiech
, Data de Julgamento: 18/05/2020, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2020)

Ademais, a tese de que seria necessária a anuência da seguradora para tais desembolsos não se sustenta, pois esta já havia negado cobertura, sendo desarrazoado exigir concordância posterior para os atos que justamente decorrem de sua recusa anterior.

Os referidos valores foram devidamente comprovados nos autos, conforme comprovação de pagamento do acordo judicial travado
(ID 313257891 e 313257882
) e decorrem de forma direta, necessária e imediata da negativa de cobertura, caracterizando dano emergente
ressarcível
.

A propósito:

Por fim, cumpre destacar que a seguradora não logrou êxito em demonstrar qualquer irregularidade nos documentos apresentados pela autora, os quais comprovam os pagamentos efetuados. Igualmente, não trouxe aos autos cálculo alternativo ou prova capaz de afastar a correlação entre os valores despendidos e a negativa de cobertura contratual.

Ademais, verifica-se do documento no 313258385, acostado aos autos pela própria empresa recorrente, que a avença firmada entre as partes estipulava, no campo “coberturas e capitais segurados”, indenização no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de capital segurado, evidenciando que o contrato previa cobertura em patamar superior ao valor ajustado no acordo celebrado entre a empresa recorrida e o segurado. Senão, vejamos:

Assim, inexiste excesso na condenação imposta, tampouco afronta ao princípio da proporcionalidade.

2.3. Da impossibilidade ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais.

Neste ponto recursal, relativamente ao pedido de afastamento do ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais, no montante de R$ 12.000,00, entendo que a pretensão merece acolhimento.

Explico.

Ainda que sob a ótica do direito obrigacional, não se pode admitir a condenação do devedor ao pagamento dos honorários contratuais firmados pelo credor para o ajuizamento da ação judicial. Tais valores decorrem de escolha voluntária do contratante e, como regra, não se inserem no conceito de dano emergente.

Os honorários advocatícios contratuais constituem objeto de livre negociação entre cliente e advogado particular, sendo ajustados de acordo com a conveniência das partes, inclusive sob a forma de percentual
ad
exitum
sobre o proveito econômico obtido.

Assim, prevalece o entendimento de que tais honorários são de responsabilidade exclusiva de quem contrata o profissional, não cabendo, em nenhuma hipótese, impor o seu ressarcimento à parte contrária, independentemente do resultado da demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2.
Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente.
3. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1975267 AC 2021/0370849-8, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. DESCABIMENTO.
IMPROVIMENTO. 1. Pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das
partes .
1.1. Como vetor geral, tem-se o princípio da sucumbência, cuja determinação é verificada a partir do decaimento processual, o que significa que a parte vencida,
via de regra
, deve pagar as despesas de quem ganha. 1 .2. Sucumbência, no entanto, também guarda inegável relação com princípio da causalidade, cuja definição passa pela verificação a respeito de quem, de fato, foi o responsável pelo litígio, ou seja, daquele que motivou o ingresso da outra parte em juízo, observando os critérios da causa e da evitabilidade da lide.
1.3 .
No caso vertente, apelante não logrou demonstrar que a quitação do débito tenha ocorrido em momento anterior ao ajuizamento da demanda, não se podendo concluir que o exequente tenha ajuizado ação executiva para cobrança de dívida já quitada. 1.4. Em outras palavras, quem deu causa ao ajuizamento da ação executiva foi a executada, posteriormente, sucedida por seu espólio, o que autorizaria condenação em honorários. No entanto, como não houve condenação nesse sentido na sentença recorrida, fazê-lo nesta instância implicaria reformatio in pejus. 2. Honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza diversa dos decorrentes de contrato de prestação de serviços de advogado. Estes decorrem de ajuste privado entre a parte e seu patrono para o ajuizamento de demanda judicial. Aqueles são devidos em razão da sucumbência do vencido, o qual deve pagá-los ao advogado da parte vencedora. 2.1. Os honorários de natureza contratual decorrem da livre manifestação de vontade entre as partes contratantes, sendo que a remuneração pelos serviços prestados se estipula mediante ajuste entre advogado e cliente. 2
.2. Não havendo, portanto, interferência da parte vencida no curso da demanda na contratação particular de advogado pela parte vencedora, não se revela possível a responsabilização daquela por uma despesa que jamais assumiu. 2 .3. Nesse ponto, merece destaque a jurisprudência deste Tribunal, segundo o qual os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad
exitum
do proveito econômico a ser obtido na demanda. 3. Prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda.
(Acórdão 1280197, 07307068620198070001, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020.) 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07208408320218070001 1622724, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 28/09/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 10/10/2022)

Desse modo, embora reconhecida a responsabilidade contratual da seguradora pelos valores do acordo trabalhista e dos honorários periciais, não se mostra juridicamente possível imputar-lhe o reembolso dos honorários advocatícios contratuais, cuja responsabilidade permanece com quem os contratou.

Assim, afasto da condenação o valor de R$ 12.000,00 referente aos honorários advocatícios contratuais, mantendo, porém, as demais parcelas reconhecidas pela sentença.

CONCLUSÃO

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar da condenação o valor de R$ 12.000,00 referente aos honorários advocatícios contratuais,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025